Tribunal: TJDFT
Processo: 0795227-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a referida sentença constitui afronta ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Defende a inexistência de inépcia da petição inicial. Aduz, ainda, a nulidade do auto de infração ante a ausência da notificação acerca da penalidade. Requer a reforma da sentença para que sejam anuladas as infrações aplicadas, bem como a exclusão dos pontos de infração do seu prontuário, restabelecendo sua CNH sem as deliberações indevidas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 69585706). Contrarrazões apresentadas (ID 69586911).
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
5. No caso em apreço, é possível perceber que o recorrente aborda em seu recurso questões estranhas ao que foi decidido pelo juízo de origem. Com efeito, a sentença vergastada extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a litispendência, em razão da identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos em relação à ação ajuizada anteriormente de no 0736363-85.2024.8.07.0016. Todavia, o recorrente argumenta, em suma, a inexistência de inépcia da petição inicial, fato que sequer foi mencionado na sentença.
6. Assim, verifica-se que o recorrente apresentou recurso genérico, sem impugnação recursal específica, de modo que, sendo a dialeticidade pressuposto recursal, o recurso em análise não merece ser conhecido.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.